Tribunal: TJMT
Processo: 0004954-08.2016.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004954-08.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (RECORRENTE), TAFAREL RUDRIGUES PEREIRA MACIEL - CPF: 048.663.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE - CPF: 050.262.071-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou os recorrentes pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de homicídio qualificado praticada em 01/novembro/2014;
(ii)
depoimento extrajudicial da vítima no sentido de que reconheceu os autores do delito;
(iii)
retração judicial da vítima, que passou a negar a identificação, bem como a isentar os recorrentes da autoria delitiva;
(iv)
agentes policiais que apenas mencionam o que declarado pela vítima na fase policial.

3. Requerimentos:
(i)
impronúncia, por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença de indícios suficientes de autoria para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
constatar se a pronúncia está fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

6. A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) ou narrativas exclusivas da fase extrajudicial não servem como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 155 e art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392, j. 26/03/2019; STJ, HC n. 706.735/RS, j. 14/02/2023; AgRg no HC n. 872.375/RS, j. 21/05/2024; HC n. 851.907/PA, j. 12/03/2024; AgRg no AREsp n. 2.532.702/AM, j. 06/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Maiki Fagundes da Costa
e
Anderson Fagundes da Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os pronunciou pela tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II).

Inconformados, os recorrentes sustentam que o conjunto de provas é precário e insuficiente para subsidiar a sentença de pronúncia (id. 231058862).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Sinop pelo não provimento do recurso (id. 231058867).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 236917180).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes
Maiki Fagundes
e
Anderson Fagundes
, além do corréu
Tafarel Rodrigues Pereira Maciel
, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob a seguinte descrição fática:

“(...) no dia 1º de novembro de 2014, aproximadamente às 23h20min, na Rua dos Mognos, Bairro Jardim Vitória Régia, nesta cidade de Sinop/MT, os indiciados
ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI FAGUNDES DA COSTA
e
TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL
, agindo em coautoria e participação, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de armas de fogo, tentou matar
Anderson Júnior Cantor Felipe
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Restou apurado que no dia 26 de agosto de 2010, nesta cidade de Sinop/MT, a vítima
Anderson Júnior Cantor Felipe
, então adolescente, em coautoria com as pessoas conhecidas como Adriano Marques da Silva e Jhonantan Forte, mataram Jhony Eduardo da Silva Souza, consoante Ação Penal sob Código 150783.

Apurou-se também, que em razão dos fatos acima narrados, o denunciado
TAFAREL
tornou-se inimigo da vítima
Anderson Júnior Cantor Felipe
, uma vez que aquele era amigo de Jhony Eduardo da Silva Souza.

Para tanto, previamente ajustados, os denunciados passaram a procurar pela vítima, tendo a encontrado sentada em um estabelecimento comercial localizado na rua dos Mognos, oportunidade em que
MAIKI
e
TAFAREL
, devidamente armados, descerem do veículo Chevrolet/Onix, de cor branca, enquanto
ANDERSON
permaneceu nas proximidades no intuito de prestar auxílio material para os comparsas.

Relatou-se que os denunciados aproximaram-se da vítima e, de inopino,
MAIKI
desferiu o primeiro disparo, contudo, por erro de pontaria não logrou acertar. Em seguida, a vítima saiu correndo pela via pública, tendo os denunciados
MAIKI
e
TAFAREL
a perseguido e efetuado diversos disparos em sua direção, dentre os quais, um lhe atingiu em região posterior.

Consta ainda que no trajeto, após ter sido alvejada nas costas, a vítima conseguiu abrigo na residência de seu tio, momento em que os implicados empreenderam fuga no veículo conduzido por
ANDERSON
. (...)”
(
sic,
id.

231057694, p. 7).

Durante a tramitação dos autos, foi julgada extinta a punibilidade do corréu
Tafarel Rodrigues
, em razão de seu falecimento em 24/janeiro/2018 (id. 231057694, p. 77)

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular pronunciou os recorrentes, destacando o relato extrajudicial da vítima
Anderson Cantor
, confirmado pelas declarações judiciais dos agentes policiais
Sebastião de Lima Neto
e
Wilson Candido de Souza
.

Com efeito, a
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Conselho de Sentença.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de
indícios suficientes
de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

No entanto, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, passando a negar a incidência do princípio do
in dubio pro societate
, notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autoriza uma decisão de pronúncia.

Isso porque o brocado do
in dubio pro societate
sequer constitui princípio do direito penal, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, decorre de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza a absurda ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) ou narrativas exclusivas da fase extrajudicial não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Foi nesse sentido importante decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia.

5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias.

7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH).

8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.

9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. (...)”
(STF, ARE 1067392, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

Em outras palavras, a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim
“suficientes”
, adjetivo que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

Além disso, tampouco é possível que a decisão de pronúncia se estruture apenas sobre elementos colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

“(...) É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (...)”
(STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023).

Essas premissas parecem melhor consolidarem a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro, porquanto admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, por completo, os princípios e garantias constitucionais.

Até mesmo porque as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

Na espécie, o juízo singular pautou a pronúncia dos recorrentes no depoimento extrajudicial da vítima, que teria reconhecido
Maiki Fagundes
como um dos autores dos disparos e
Anderson Fagundes
, como o responsável por auxiliar a fuga, e nas declarações judiciais dos Investigadores de Polícia
Wilson Candido
e
Sebastião de Lima
, que fizeram referências à narrativa policial da vítima.

No entanto, a detida análise dos autos e leitura da sentença impugnada revela que, em relação à autoria, não existem indicativos suficientes para o encaminhamento dos recorrentes à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Durante a fase policial, a vítima
Anderson Júnior Cantor
declarou que, enquanto comia um espetinho com amigos, observou a aproximação de duas pessoas, que pararam a cerca de dez metros da lanchonete e sacaram armas de fogo, iniciando seguidos disparos em sua direção. Explicou que, imediatamente, saiu correndo e ouviu outros quatorze tiros. Narrou que foi atingido por um disparo nas costas, no lado esquerdo do ombro, enquanto fugia.

Sobre a identificação dos criminosos, afirmou que, pela aparência, reconheceu o primeiro atirador como sendo o recorrente
Maike
e o segundo como
Tafarel
(corréu falecido), esclarecendo ter sido amigo de
Tafarel
, mas que após cometer um homicídio em legítima defesa se tornaram inimigos.

Veja a transcrição do depoimento:

“(...) Que no dia 01/11/2014, por volta das 23h30min, momento em que estava no bairro Vitoria Regia numa lanchonete na rua dos Mognos, na rua 12, numa lanchonete que vende espetinho; Que estava na companhia de Regis e um outro colega a qual não se recorda o nome, mas afirma que ambos moram na mesma rua da sua residência; Que estavam comendo espetinho e tinham tomado a primeira cerveja e observou que duas pessoas se aproximaram da lanchonete, passaram na sua frente e ficaram lhes observando, andando e olhando para o rumo de onde o declarante estava sentado; Que tanto Regis e outro colega estavam de frente para rua
; Que esses dois cidadãos pararam cerca de dez metros da mesa e o declarante viu quando a pessoa de ‘Maike’ que é irmão de Anderson sacou de uma pistola e juntamente o outro elemento, que reconheceu pelas aparências por se tratar de vulgo ‘Tafarel’, sendo que viu Maike apontar a arma fico pistola em sua direção efetuou o primeiro disparo e de imediato o declarante saiu correndo
; Que ouviu mais de catorze tiros em sua direção e pelo ‘eco’ que soava diferente acredita seja um revolver calibre .38; Que saiu correndo e recebeu um dos disparos pelas costas, que acertou no lado esquerdo do seu ombro; Que tinha cerca de 12 a 15 pessoas na lanchonete e a dona do estabelecimento afirma que um deles estava com revolver .38 de cano comprido; Que o declarante afirma que já foi amigo de Tafarel, bem como de Anderson irmão de Maike, inclusive estudou juntou com Tafarel; (...) Que após os fatos, foi lhe mostrados fotografias de Maike e de vulgo ‘Tafarel’ e não tem dúvida de que foram eles que tentaram contra a sua vida;
Que o declarante afirma ainda que tem rixa antiga com Tafarel, pois cometeu um homicídio em legítima defesa contra Jone no bairro Residencial Delta no ano de 2011 ou 2012, sendo que esse Jone era amigo de Tafarel e que após esse fato o declarante se tornou inimigo de Tafarel;
Que quanto ao Anderson, irmão de Maike, este tentou contra a vida de seu primo Alife Reis dos Santos, onde acertou um disparo em Alife e mais dois disparos em seu amigo Auri; Que o declarante afirma pessoa que estavam no local, inclusive a dona do bar (Neiva) afirmaram que após os disparos foi dado apoio aos atirados num veículo de cor branco que ficou numa esquina próxima; (...)”
(
sic,
id. 231057694, p. 25).

No entanto, sob o crivo do contraditório, a vítima
Anderson Júnior Cantor
modificou sua versão, passando a dizer que não conseguiu identificar os executores do delito, pois não viu os rostos deles. Afirmou que, após os fatos, descobriu a identidade dos três indivíduos que tentaram contra sua vida, negando qualquer envolvimento ou participação dos recorrentes. Por medo de represálias, negou-se a informar os verdadeiros criminosos. Por fim, mencionou que, embora tenha sido amigo
Tafarel
, os dois se tornaram inimigos após o homicídio de um amigo de
Tafarel
.

Ouvida em juízo,
Leiva Ferreira dos Santos
informou que, no dia dos fatos, estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, quando adentraram no local dois indivíduos que logo começaram a efetuar disparos na direção da vítima, que estava sentada, tomando caldo. Explicou que não conseguiu visualizar o rosto dos executores.

Também em juízo, a testemunha
Reinaldo Alves Cantor
(tio da vítima)

explicou que
visualizou dois indivíduos com camisetas amarradas nas cabeça andando em direção ao local dos fatos
e, instantes depois, ouviu mais de seis disparos de arma de fogo.

Do mesmo modo, a testemunha
Régis Sanchez Pereira
afirmou que estava jantando no estabelecimento comercial e que, ao se dirigir ao banheiro, ouviu disparos de arma de fogo. Explicou que, ao retornar à mesa, viu a vítima correndo para evitar ser atingida, mas não conseguiu lembrar se havia um ou dois indivíduos atirando.

Perante a autoridade judicial, o IPC
Wilson Candido de Souza
limitou-se a reproduzir as informações prestadas pela vítima na fase policial. Aduziu que, de acordo com o relato, os criminosos usavam um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 380, bem como teriam usado de um veículo
Ônix
branco. Confirmou que a vítima apontou o recorrente
Maike
e o corréu
Tafarel
como autores dos fatos, acrescentando que o terceiro indivíduo seria o recorrente
Anderson
, que fornecia apoio com o automóvel. Disse que a vítima alegou ter visto os criminosos juntos, em um veículo
Ônix,
mais cedo naquele dia. Relatou que o crime foi praticado por vingança, uma vez que a vítima ceifou a vida de um amigo do corréu
Tafarel
.

O IPC
Sebastião de Lima Neto
trouxe longo relato sobre eventos praticados após os fatos, aduzindo que o corréu falecido
Tafarel
foi preso por suposto envolvimento em crime de latrocínio e que o recorrente
Anderson
teria confessado a prática de um outro crime de homicídio, ocorrido dias antes. Sobre as investigações e identificações dos recorrentes, afirmou apenas que, ao conversar com pessoas presentes no local dos fatos, recebeu a informação de que um
Ônix
branco deu apoio aos criminosos. Por fim, levantou a suspeita de a vítima ter sido ameaçada a não confirmar o relato extrajudicial.

Nesse panorama fático, é fácil perceber que a implicação de que os recorrentes teriam participado do delito em análise originou-se apenas e tão somente das declarações extrajudiciais da vítima, que teria reconhecido os criminosos, quando se aproximaram do estabelecimento comercial.

No entanto, além de o relato extrajudicial ter sido retratado e totalmente modificado em juízo, a suposta identificação é
extremamente frágil
quando considerado que, em nenhum momento, descreve elementos que permitiram tão rápido reconhecimento dos criminosos. Afinal, o relato extrajudicial é de que os criminosos estavam há cerca de 10 metros de distância e, tão logo se aproximaram, iniciaram os disparos contra a vítima, que empreendeu imediata fuga.

Assim, diante desse contexto, a suposta identificação é precária, porquanto realizada em momento de intenso nervosismo, fruto de poucos segundos de observação e sequer descreve quais características permitiram o reconhecimento.

Ademais, conforme exposto pela testemunha
Reinaldo Alves
, os criminosos estavam com os rostos cobertos com camisetas, o que reduz a credibilidade do suposto reconhecimento policial da vítima. Não suficiente, nenhuma outra testemunha que estava presente no local dos fatos afirmou ter conseguido visualizar os rostos dos executores, muito menos reconhecê-los.

Superada a precariedade das declarações extrajudiciais da vítima, remanescem nos autos apenas o depoimento judicial dos Investigadores de Polícia
Wilson Candido
e
Sebastião de Lima
, os quais constituem mera reprodução das informações colhidas do depoimento policial da vítima, ou seja, se traduzem como verdadeiros depoimentos indiretos.

Não ignoro que, excepcionalmente, reconhece-se o testemunho indireto, prestado em Juízo, por policiais que acompanharam as investigações, principalmente os depoimentos, testemunhos e interrogatórios da fase extrajudicial, nas hipóteses de provas não repetíveis, tais como a morte superveniente da vítima ou testemunha, ou, ainda, quando verificado concretamente o temor em comparecer em Juízo.

Todavia, esse não é o caso dos autos, pois a vítima compareceu em juízo e esclareceu que não conseguiu identificar os criminosos no momento da ação delitiva, bem assim que descobriu quem teria tentado contra sua vida, isentando os recorrentes de qualquer participação.

Ainda que se argumente que a modificação de versão da vítima decorreu de eventual temor, a alegação é decorrente de mera presunção do IPC
Sebastião de Lima
, não comprovada nos autos. Ademais, a vítima compareceu em juízo e negou nutrir qualquer sentimento de insegurança ou medo quanto aos recorrentes.

Nessa ordem de ideias, nota-se que a pronúncia foi baseada em testemunho da vítima colhido durante o inquérito policial [retratado em juízo] e depoimentos indiretos dos investigadores de polícia, que apenas referencial ao ato policial, sem qualquer prova judicial, independente, concreta e direta.

Quanto ao recorrente
Maiki Fagundes
consta apenas o precário, frágil e isolado reconhecimento extrajudicial da vítima, decorrente de poucos segundos, antes do início do disparo e sem qualquer descrição acerca das características físicas que possibilitaram a identificação, tampouco informações se, de fato, os criminosos usavam camisetas para camuflar seus rostos.

Já quanto ao recorrente
Anderson Fagundes
, não houve a indicação de absolutamente nenhum elemento probatório. Pelo contrário, em relação a ele, há apenas vagas menções de que ele seria o condutor do veículo
Ônix
, que teria dado a apoio a empreitada delitiva.

Em suma, a decisão de pronúncia fundamenta-se em um único elemento de prova, qual seja, depoimento policial da vítima
Anderson Cantor
, que apontou os recorrentes como os envolvidos no delito em análise.

Contudo, além de o depoimento ter sido retratado em juízo, não se verifica a existência de qualquer outra fonte independente de prova judicial a embasar os elementos inquisitivos que pudessem ensejar a pronúncia.

Portanto, diferente do que restou expresso na decisão recorrida, o único elemento a apontar a autoria dos recorrentes é isolado e frágil, especialmente porque sequer há consenso se os criminosos usavam – ou não – camisetas em seus rostos, o que certamente prejudicaria, ou ao menos dificultaria, uma identificação positiva.

Como abordado no início deste voto, a pronúncia, embora não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Se há dúvida, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, afastado o depoimento extrajudicial da vítima
Anderson Cantor
, pois frágil e retratado em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte aos recorrentes a prática do homicídio que lhes foi imputado.

Aliás, em situações semelhantes, inclusive com retratação da vítima e apenas depoimentos dos agentes policiais, o Superior Tribunal de Justiça destacou a inexistência de provas aptas a ensejar a submissão dos casos ao Conselho de Sentença:

“(...) Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base em elementos informativos, não confirmados em juízo, na medida em que houve retratação do depoimento da vítima, o que destoa da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Quanto ao alegado temor da depoente em ratificar em juízo o que disse na fase inquisitorial, registra-se que é mister a colocação de proteção estatal, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial (AgRg no HC 718.113/RS) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 872.375/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024).

“(...) É entendimento desta Corte que ‘a pronúncia não pode encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco, em depoimento de ouvir dizer’. Precedentes.

3. O Tribunal de origem faz notória referência a testemunho prestado em juízo, para fundamentar a pronúncia do recorrente. Entretanto,
o depoimento do policial civil configura testemunho indireto ou de ‘ouvi dizer’
.

4. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência. (...)”
(STJ, HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/03/2024).

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em testemunhos de ‘ouvir dizer’ (hearsay testemony). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.702/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024).

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conheço e
provejo
o recurso de
Maiki Fagundes da Costa
e
Anderson Fagundes da Silva
, para impronunciá-los da prática do crime de homicídio qualificado tentado, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024